Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701935-47.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANUELLA SILVA CANDEIAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Manuella Silva Candeias contra a r. sentença de ID 30419517, proferida na ação de ressarcimento ao erário movida pelo Distrito Federal, em que o d. juízo a quo julgou procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a requerida, ora apelante, a ressarcir aos cofres do requerente, ora apelado, o valor de R$ 21.737,93 (vinte e um mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos), atualizado até 12/02/2019. Em razão da sucumbência, a apelante ainda foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC. Ao interpor o recurso (ID 30419520), a apelante requereu a concessão de gratuidade de justiça, deixando, na oportunidade, de juntar o preparo recursal. Na sequência, foi intimada para comprovar sua situação de miserabilidade econômica, no prazo de 10 (dez) dias, ou para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 30993327). Contudo, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo conferido para regularização processual (ID 31300927). Desse modo, observa-se, de plano, que o apelo não merece trânsito, porquanto não houve recolhimento do preparo, uma das condições de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil e do art. 73, do RITJDFT. Posto isso, e com amparo no art. 932, III, do Estatuto Processual Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora